Tribunal: TJMT
Processo: 1012855-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012855-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), WALLISSON OLIVEIRA ALVES - CPF: 045.076.441-94 (AGRAVANTE), TENENTE CORONEL PM PAULO CESAR VIEIRA DE MELO JUNIOR (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR NÃO ATINGIR ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL E EDITAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança, por ausência de probabilidade do direito alegado, visando autorizar a matrícula do candidato no curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, após sua exclusão na fase de exame antropométrico por não atingir a altura mínima exigida em edital.

II. Q
uestão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é possível conceder tutela de urgência para determinar a matrícula de candidato excluído do concurso público
da Polícia Militar por não preencher o requisito de altura mínima, previsto em lei estadual e no edital do certame.

III. R
azões de decidir

3.
A exigência de altura mínima para ingresso na carreira militar estadual é válida desde que prevista em lei formal e no edital, conforme entendimento consolidado do STF (ARE 906295
AgR
; ADI 5044; RE 1350447
AgR
).

4.
A legislação estadual (Lei Complementar Estadual n. 408/2010, art. 22, VIII) prevê altura mínima de 1,67m para candidatos do sexo masculino, com peso proporcional à altura, sendo essa regra reproduzida no edital do concurso.

5.
Não há nos autos indício de erro na aferição da altura ou violação aos princípios constitucionais, razão pela qual não se verifica a presença do fumus boni iuris necessário à concessão da liminar.

6.
A jurisprudência do STJ também confirma a ausência de direito líquido e certo à matrícula de candidatos que não preenchem os requisitos objetivos previstos em lei e no edital, sendo inviável a reavaliação da estatura na via mandamental (
AgInt
no RMS n. 61.445/MA).

7.
A atuação da autoridade coatora encontra respaldo nas normas legais e editalícias, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de altura mínima para ingresso na Polícia Militar é legítima quando prevista em lei estadual e no edital do concurso.

A exclusão de candidato que não atinge a altura mínima legalmente exigida não configura ilegalidade nem afronta aos princípios da isonomia, proporcionalidade ou razoabilidade.

__
____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual/MT n. 408/2010, art. 22, VIII; Edital n. 003/2022, item 3.1.19.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 906295
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24.11.2015; STF, ADI 5044, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
Pleno
, j. 11.10.2018; STF, RE 1350447
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11.3.2022; STJ,
AgInt
no RMS 61.445/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09.03.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Wallisson
Oliveira Alves, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1012135-47.2025.8.11.0041, indeferiu o pleito de concessão de medida liminar, por reputar ausente a probabilidade do direito invocado.

Em suas razões, o Agravante sustenta que foi eliminado do concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso na fase de exame antropométrico, por não atingir a altura mínima exigida em edital.

Argumenta que já prestou serviço militar obrigatório e que preenche todos os demais requisitos para o cargo, inclusive tendo sido aprovado em todas as demais etapas do certame, o que comprovaria sua aptidão para o exercício da função.

Com tais razões, requer o provimento do Recurso interposto, para que seja autorizada sua
matrícu
la no curso de formação de soldados da Polícia Militar.

O recurso foi recebido sem a concessão
da tutela antecipada recursal
(id. 282251387).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id. 29
0532384
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
a
Procurador
a

Dalva Maria de Jesus Almeida
, opinou pelo
des
provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
2
97500386
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Wallisson
Oliveira Alves insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, consistente na autorização para matrícula no curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos originários que o mandado de segurança foi impetrado por
Wallisson
Oliveira Alves contra ato tido como coator, supostamente perpetrado pelo Diretor de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho Militar, consistente no indeferimento de sua matrícula no referido curso de formação.

Consta da petição inicial que o ato reputado coator decorreu do fato de o candidato, ora Agravante, ter sido considerado inapto durante o exame antropométrico.

Irresignado com o indeferimento de sua matrícula, sob o fundamento de não haver atingido a estatura mínima exigida para o desempenho das atividades policiais, o candidato impetrou o
mandamus
.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...]
No presente caso, restou constatado que o candidato Impetrante não atingiu a altura necessária exigida na legislação vigente, de modo que podemos considerar, ao menos nessa seara de cognição sumária, como acertada a decisão tomada pela autoridade Impetrada, uma vez que atuou em nítida observância à legislação vigente.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada
”.

Da decisão,
Wallisson
Oliveira Alves
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual passa à análise.

A controvérsia cinge-se à possibilidade d
e conceder a tutela de urgência antecipada requerida, diante da ilegalidade do ato que indeferiu a inscrição do Recorrente em curso de formação.

Inicialmente, d
eve-se atentar que, para o ingresso na carreira da Polícia Militar Estadual, embora não exista previsão em legislação federal de altura mínima para os candidatos, cada estado da federação, por meio de lei, pode estabelecer a altura mínima para homens e mulheres.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido ser válida a existência de limites mínimos de altura para ingresso nas polícias militares, desde que haja previsão na lei e no edital,
in
verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EMRECURSOEXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. LIMITAÇÃO IMPOSTA APENAS POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a exigência de altura mínima para o cargo de policial militar é válida, desde que prevista em lei em sentido formal e material, bem como no edital que regulamente o concurso.

2. Na hipótese, apenas o edital do concurso estabelecia a exigência, de modo que tal limitação se mostra ilegítima. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF–ARE 906295
AgR
– primeira Turma –Relator Min. Roberto Barroso,
Julg
. 24/11/2015, public. 15/12/2015)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DE LIMITES MÍNIMOS DE ALTURA PARA A MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE BOMBEIRO-MILITAR. ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS NA LEI FEDERAL12.705/2012 PARA AS FORÇAS ARMADAS. EXCEÇÃO AOS CARGOS DE MÉDICO E DE CAPELÃO POR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ART.
11,

§
2º, DA LEI FEDERAL7.479/1986. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DO TEXTO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Conforme a Jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a adoção de requisitos de capacidade física para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais de seleção, que guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor.

2. A norma contida no§ 2ºdo art.11da Lei Federal7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos
capelães
, é incompatível com a Constituição Federal.

3. Com relação ao restante da carreira de bombeiro-militar, não há ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência ou da proporcionalidade. Os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada, que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres), mostram-se razoáveis.

4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art.11da Lei Federal7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal12.086/2009), excluindo-se da sua incidência os médicos e os
capelães
.

(STF–ADI 5044– Tribunal Pleno –Relator Min. Alexandre de Moraes,
Julg
. 11/10/2018, public. 27/6/2018)

AGRAVO

INTERNO.

RECURSO

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO. CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. REQUISITOS. ALTURA MÍNIMA. INCONSTITUCIONALIDADE.ACÓRDÃORECORRIDO DIVERGIU DO ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NOJULGAMENTODAADI 5.044/DF.

1. Trata-se de Mandado de Segurança, visando à participação da impetrante do Curso de Formação e Graduação de Sargentos do Exército Brasileiro, área de saúde, especialidade técnico de enfermagem, do qual fora excluída por não ter alcançado a estatura mínima exigida no edital do certame.

2. A jurisprudência desta CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que é constitucional a fixação de requisito de altura mínima, tanto para ingresso nas Forças Armadas como para as polícias militares, desde que tal exigência esteja prevista em lei (RE 600.590-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
DJe
de 4/3/2020; e ARE 906.295-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
DJe
de 15/12/2015).

3. No entanto, na hipótese dos autos, a recorrente foi aprovada em todas as fases do concurso público para o cargo de Sargento do Serviço de Saúde, especialidade enfermagem, trabalho para o qual não se justifica a restrição relativa ao porte físico, não sendo, portanto, razoável que seja impedida de participar do curso de formação simplesmente por não ter alcançado a altura mínima exigida.

4. O requisito de altura mínima constante do edital para o provimento do cargo de sargento de saúde viola os princípios da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência previstos no art.37, caput, da Constituição, pois não leva em consideração a atividade a ser desempenhada pelo candidato.

5. No caso em tela, não caberia o cumprimento do requisito da altura mínima aos profissionais de saúde, uma vez que o exercício de suas atribuições não depende de sua estatura, sendo razoável excluir tal exigência para matrícula em curso de formação para ingresso no quadro de enfermagem do exército.

6. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento da ADI 5044/DF, de minha relatoria, no sentido de que “A norma contida no§ 2ºdo art.11da Lei Federal7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos
capelães
, é incompatível com a Constituição Federal.”

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF–ARE 1344684– Primeira Turma –Relator Min. Alexandre de Moraes,
Julg
. 02/03/2022, public. 07/03/2022)

Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo.3. Concurso público. Policial. Altura mínima. Previsão no edital e em legislação local. 4.É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação em concurso público para policial militar quando mencionada exigência tiver lastro em lei. Precedentes.5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.

(STF–RE 1350447
AgR
– Segunda Turma –Relator Min. Gilmar Mendes,
Julg
. 11/3/2022, public. 22/3/2022)

Sobre
o tema,
o colendo Superior Tribunal de Justiça
está decidindo
no mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO

RECURSO

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. INOBSERVÂNCIA PELO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Não há direito líquido e certo a ser resguardado no caso dos autos, pois a exclusão do recorrente foi amparada nas normas editalícias.

2. Por outro lado, não há prova nos autos a demonstrar a ocorrência de equívoco na medição da altura do candidato realizada pela Banca Examinadora do certame. Eventual conclusão em sentido diverso se apresenta inviável, pois a via mandamental não admite dilação probatória.

3. Agravo interno não provido.

(STJ-
AgInt
no RMS n. 61.445/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020,
DJe
de 11/3/2020)

No caso,
consta
dos autos que, após ser examinado pela junta de saúde da Diretoria de Saúde da PMMT, o Recorrente não alcançou a altura mínima exigida para a referida matrícula, em obediência ao item 3.1.20 do Edital de Abertura n. 003/2022, que assim dispõe:

“[...]
3.1.19. Ter, descalço e descoberto, a altura mínima de 1,67m (um metro e sessenta e sete centímetros), para os candidatos do sexo masculino e peso proporcional
a
altura;”.

No Estado de Mato Grosso, dispõe o artigo 22, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual nº 408/2010:

“Art. 22. [...] são necessárias, ainda, as seguintes condições gerais para a matrícula de candidatos civis: [...]

VIII - ter altura mínima de 1,67m para o sexo masculino e 1,57m para o sexo feminino e, em ambos os casos, peso proporcional à altura”.

Logo, verifica-se que no presente Recurso de Agravo de Instrumento, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito invocado, uma vez que o ato indigitado de coator observou o edital de regência e a lei complementar estadual.

Em sede de concursos públicos, tem-se a isonomia formal, que é o dever que a todos deve ser dispensando o mesmo tratamento, com exceção da isonomia material, em que algumas situações, poderá tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades.

Não há qualquer ilegalidade na inspeção de saúde, uma vez que a previsão da altura mínima, encontra-se contida na Lei Complementar Estadual n
.
408, no inciso VIII, do art. 22, bem como da regra editalícia, em obediência com os reiterados julgados supra colacionados.

Nessa linha de intelecção, colaciona-se
entendimento
deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – CANDIDATA COM ALTURA ABAIXO DA EXIGIDA – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE – PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 408/2010 E NAS REGRAS EDITALÍCIAS – EXAME DE SAÚDE REALIZADO POR JUNTA MÉDICA - ENTEDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACIFICDO - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a exigência de altura mínima para o cargo de policial militar é válida, desde que prevista em lei em sentido formal e material, bem como no edital que regulamente o concurso.

Na carreira da Polícia Militar Estadual, embora não exista previsão em legislação federal de altura mínima para os candidatos, cada estado da federação, por meio de lei, pode estabelecer a altura mínima para homens e mulheres.

(N.U 1020431-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/10/2024,
Publicado
no DJE 12/10/2024)

Forte nessas razões,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
, para
manter inalterada

a decisão proferida pelo Juízo
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025